Tribunal: TCU
Processo: 008.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de pedido de reexame interposto em face de deliberação que apreciou auditoria nas obras de contenção de encostas em 98 setores de riscos alto e muito alto no Município de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Cláudio de Oliveira Torres contra o Acórdão 1248/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.